Tribunal: TJPA
Processo: 0023514-34.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023514-34.2013.8.14.0301

APELANTE: POSTO MAGUARI LTDA

APELADO: ANGELA CRISTINA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023514-34.2013.8.14.0301

APELANTE
: POSTO MAGUARI LTDA

APELADO: ANGELA CRISTINA GUIMARAES

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM RESULTADO MORTE - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - PEDIDO FORMULADO PELA GENITORA DA VÍTIMA – HERDEIRA LEGÍTIMA – CABIMENTO – MÉRITO - LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE - ÓBITO CAUSADO PELO PREPOSTO DO APELANTE - CONDUTA COMPROVADA - INDENIZAÇÃO - CABÍVEL -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

a.

Em se tratando de dano moral, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho, há uma presunção
juris tantum
de ocorrência ao cônjuge, companheiro/a, filhos, pais e irmãos da vítima de ato ilícito que resultem em sua morte (Programa de responsabilidade civil. 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.92).

b.

Inolvidável o sofrimento da mãe com a perda precoce do filho em acidente de trânsito, possuindo legitimidade ativa para pleitear em juízo, em face do suposto causador, a compensação moral.

c.

Diante da gravidade da ofensa, a alegação de que a mãe não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais é, no mínimo, ultrajante.

2.

MÉRITO:

a.

Sendo reconhecida a prática do ato ilícito, bem como a culpa do preposto da Requerida pelo resultado morte, é indubitável a sua responsabilidade em indenizar moralmente a autora, genitora, pela perda de seu filho.

b.

O
quantum
fixado a título de indenização moral deve ser de tal modo estabelecida, de forma que revele justa reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como correta retribuição punitiva para o ofensor.

c.

O valor devido para indenização de danos morais deve-se respeitar a razoabilidade e proporcionalidade, para não configurar enriquecimento ilícito.

d.

Deste modo, para o caso dos autos, entendo que o juízo
a quo
acertadamente fixou a indenização no importe de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora/apelada, devendo ser mantido o valor fixado a títulos de danos morais.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
POSTO MAGUARI LTDA

e apelado
ANGELA CRISTINA GUIMARAES
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito
Privado, à unanimidade, em plenário
virtual, C
ONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 23 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

0023514-34.2013.8.14.0301

APELANTE
: POSTO MAGUARI LTDA

APELADO: ANGELA CRISTINA GUIMARAES

RELATOR(A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
POSTO MAGUARI LTDA
, inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais), a título de indenização por danos morais, em favor da requerente, tendo como apelada
ANGELA CRISTINA GUIMARAES
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 12870611 - Pág. 3), afirmando que seu filho, JOSÉ WILLISON GUIMARÃES MARQUES, veio a óbito em decorrência de acidente veicular, em 07/05/2011, no qual o preposto da requerida atropelou o mesmo, enquanto este trafegava de bicicleta.

Verificou-se que o óbito se deu por parada cardiorrespiratória, mesmo submetido à reanimação cardiorrespiratória sem sucesso, constando que a vítima faleceu em face de atropelamento por caminhão, conforme ficha de atendimento de urgência.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 12870682), que julgou procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformada,
POSTO MAGUARI LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12870687), alegando preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado e no mérito, sustentou a ausência de provas que ensejem a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, e subsidiariamente pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12870692), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora inicialmente distribuído antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, cumpre esclarecer que a parte apelante tratou algumas matérias preliminares conjuntamente com o mérito da causa, razão pela qual serão apreciadas simultaneamente com o próprio “
meritum causae
”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Argúi o réu, ora apelante, a ilegitimidade da autora, mãe do falecido. No entanto, não assiste razão ao apelante.

Pontue-se que o dano moral é a ofensa dirigida à honra, à dignidade, à intimidade, à imagem, ao bom nome, enfim, aos direitos da personalidade, reconhecidos e garantidos constitucionalmente (arts. 1º, III, e 5º, V e X). No Código Civil, a matéria está prevista nos artigos 186, 187 e 927.

Em se tratando de dano moral, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho, há uma presunção
juris tantum
de ocorrência ao cônjuge, companheiro/a, filhos, pais e irmãos da vítima de ato ilícito que resultem em sua morte (Programa de responsabilidade civil . 9ª ed., São Paulo: Atlas, 2010, p.92).

Inolvidável o sofrimento da mãe com a perda precoce do filho em acidente de trânsito, possuindo legitimidade ativa para pleitear em juízo, em face do suposto causador, a compensação moral.

Nesta linha, pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE EM PLATAFORMA PETROLÍFERA. MORTE DE FILHO. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASCENDENTE EXISTÊNCIA DE OUTRO NÚCLEOPARA PROPOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FAMILIAR JÁ INDENIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O dano moral advém de dor, angústia, sofrimento, sensações experimentadas singularmente por cada pessoa, envolvendo elevado grau de subjetivismo.

2. Sendo assim, a anterior propositura de ação de indenização por danos extrapatrimoniais pela viúva e filhos do falecido não obsta o direito da genitora deste de reparação por danos morais.

3. Quanto aos danos materiais a legitimidade ativa da mãe é reconhecida pelo v. acórdão recorrido por ter ficado provado que a genitora era dependente econômica do filho falecido. Afirmada a comprovação da dependência econômica, inviável o reexame, desse ponto, na via estreita do especial, conforme a súmula 7/STJ.

4. Os valores estabelecidos em favor de núcleo familiar diverso, em anterior indenização de danos materiais e morais, devem ser considerados quando da fixação

do quantum da nova reparação.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(Resp. 989.406/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 01/08/2014) (Grifei)

Diante da gravidade da ofensa, a alegação de que a mãe não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais é, no mínimo, ultrajante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal a ausência de provas que corroborem as alegações de que o preposto do Apelante dirigia de forma imprudente

que configure a responsabilidade, ou que tenha contribuído para o acidente e o
quantum
indenizatório estipulado pelo juízo de piso.

Dos Danos Morais

Cumpre destacar
que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

No caso
sub examine
,
afirma
o recorrente que seu motorista não concorreu para o óbito da vítima, pois não dirigia com imprudência ou negligência, nem que este tenha concorrido para a ocorrência do acidente em detrimento do falecido.

Todavia, em atenção ao atestado de óbito da vítima (id. 12870613 - Pág. 5) e a ficha de atendimento de urgência (id. 12870614 - Pág. 2) o óbito se deu por traumatismos múltiplos, como anemia aguda, hemorragia interna, trauma toraco-abdominal fechado causados por acidente de trânsito, restando claro que o atropelamento deu causa ao óbito, uma vez que a ocorrência de tantos traumas não se daria de forma espontânea.

Verifica-se, ainda que o depoimento do Sr. Luiz Carlos Gomes Rodrigues, corrobora para o presente entendimento, visto que, este foi surpreendido com “forte barulho” no local, se deparando com a situação da vítima, percebendo que o caminhão estava sendo conduzido em alta velocidade.

No mais, restou comprovado, que o preposto da Apelante agiu com imprudência, porquanto deliberadamente adentrou a via lateral da rodovia, causando a morte de JOSE WILLISON GUIMARÃES MARQUES, filho da autora/apelada.

Diante disso, restou claro que o resultado óbito foi decorrência da ação causada pelo preposto do apelante.

Deste modo, como já explanado no ordenamento jurídico brasileiro o dever de indenizar advém de um ato ilícito, com ofensa ao direito alheio. É fundamental para a configuração da antijuridicidade, a existência de culpa, dano e nexo de causalidade entre a ação ou omissão culposa e o efetivo dano, sendo no caso em análise, claro e incontroverso que o condutor agiu de forma imprudente, causando o sinistro.

Noutra ponta, no que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Assim, deve-se considerar a capacidade econômica da parte, o objetivo compensatório, observado ainda o aspecto pedagógico-punitivo que deve impulsionar as empresas a melhoria de seus serviços, sendo assim, conclui-se que o
quantum indenizatório
fixado em sede de sentença encontra-se adequando ao caso em pauta.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os genitores da vítima, não se mostra exorbitante nem desproporcional em razão do falecimento da filha adolescente em acidente de veículo automotor, por atropelamento. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1485252 MA 2019/0102738-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2019)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. VÍTIMA FATAL. DIREITO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, em consulta ao processo nº 1500390-29.2020.8.26.0604, sequer há ação penal em curso, mas apenas inquérito policial, o que torna ainda mais frágil o pedido de suspensão. Aguardar a conclusão de eventual laudo pericial a ser produzido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica para apurar o alegado excesso de velocidade, a perda de controle da motocicleta, bem como a distância percorrida desse veículo em função da queda até se chocar com o automóvel do réu, não tem aptidão para aclarar a questão na esfera cível e definir possível responsabilidade exclusiva ou concorrente da vítima. O condutor que se envolve em acidente de trânsito com direção de veículo na contramão, tem contra si o ônus de demonstrar que a colisão se deu em razão da conduta do outro condutor, ao se considerar que, ao menos em princípio, a regra básica de trânsito restou violada por aquele que não estava na via própria pela qual percorria. E nesse âmbito, a autora cumpriu com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil ( CPC). APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO DO RÉU NA CONTRAMÃO DA VIA, APÓS A MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA (FILHO DA AUTORA) TRAFEGAR PELA AVENIDA, EM SUA REGULAR MÃO DE DIREÇÃO, CUJA DESCIDA, JÁ ACIONAVA BUZINA ALERTANDO OUTROS MOTORISTAS DA SUA APROXIMAÇÃO, MAS O RÉU, NO CASO, INGRESSOU NA CONTRAMÃO DO FLUXO COM O OBJETIVO DE ACESSAR OUTRA RUA, FATO QUE INTERCEPTOU A TRAJETÓRIA DA VÍTIMA. DIREITO PROBATÓRIO. PROVA ORAL. VALORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. DINÂMICA DO ACIDENTE FAVORÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 100.000,00. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA ADEQUADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- A prova oral colhida perante a douta Juíza trouxe relevante esclarecimento sobre a dinâmica do acidente de trânsito em que o filho da autora foi vítima fatal. A valoração das declarações da testemunha que presenciou o evento danoso quando caminhada pelo local a pé não trouxe dúvida a respeito de como os fatos ocorreram, mencionando que o veículo do réu ingressou na contramão do fluxo de direção da Avenida em que a vítima percorria, tudo com o objetivo de acessar outra Rua, ocasião em que interceptou a trajetória da motocicleta pilotada pelo "de cujus" (filho da autora). Sem tempo de parada, inevitável o choque, causando graves ferimentos, o que o levou a óbito. 2.- O dano moral se mostra tipificado. É incomensurável os efeitos da perda de um filho para os genitores, na hipótese, a mãe, ora autora da presente ação, que suporta a interrupção de um ciclo da vida de forma invertida, infelizmente. A presença do filho representa a origem hereditária, mas, na situação do caso em julgamento, isso não poderá acontecer, o que foi retirada da esfera jurídica da autora, abruptamente, com morte do seu filho. A dimensão do abalo emocional é incontestável pela força dos próprios fatos, de maneira que a fixação do valor da indenização deve considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo. Daí emerge que o valor da indenização fixada em R$ 100.000,00 não deve ser alterado.

(TJ-SP - AC: 10100617020198260604 SP 1010061-70.2019.8.26.0604, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 09/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2022)

Deste modo, para o caso dos autos, entendo que o juízo a quo acertadamente fixou a indenização no importe de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais) em favor da autora, não devendo ser minorada, uma vez que a títulos de danos morais é um valor razoável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que julgou a ação procedente, determinando o pagamento de indenização em favor da autora no valor de R$ 67.800,00 (sessenta e sete mil e oitocentos reais).

É COMO VOTO.

Belém, 23 de maio de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Belém, 05/06/2023